Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-91.2025.8.11.0008
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000240-91.2025.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DONIZETT PINHO DA SILVA - CPF: 008.266.601-69 (APELANTE), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL ALMEIDA BRITO - CPF: 041.192.751-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD VIEIRA DE FREITAS - CPF: 041.066.251-80 (TERCEIRO INTERESSADO), KICYLA MICAELLE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 062.646.481-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO DA CRUZ - CPF: 914.575.721-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOMICILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (MT), que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena definitiva de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na obtenção das provas em razão de suposta violação de domicílio; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de porte para consumo pessoal; e (iii) analisar a possibilidade de concessão do direito de apelar em liberdade.

III. Razões de decidir:

1.

A entrada forçada em domicílio é lícita quando baseada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, conforme fixado no Tema 280/STF.

2.

Na hipótese, a diligência decorreu de denúncias anônimas quanto à prática de tráfico e existência de mandado de prisão em aberto, aliadas à atitude suspeita do acusado ao avistar os policiais militares.

3.

O boletim de ocorrência, os depoimentos dos policiais e os elementos colhidos sob o crivo do contraditório confirmam a legalidade da atuação policial e a existência de justa causa para o ingresso na residência.

4.

A apreensão de dez porções de maconha, uma balança de precisão e R$ 540,00 em dinheiro, aliados à atitude suspeita do acusado, indicam a destinação mercantil da droga, inviabilizando a desclassificação para uso pessoal.

5.

A existência de condenações anteriores e o regime inicialmente fechado imposto afastam a possibilidade de apelar em liberdade, considerando os fundamentos relacionados à preservação da ordem pública.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A entrada forçada em domicílio é válida quando amparada em fundadas razões indicativas da ocorrência de flagrante delito, conforme fixado no Tema 280/STF; 2. A apreensão de droga fracionada, balança de precisão e dinheiro em espécie, aliada à atitude suspeita do acusado, evidenciam o tráfico de drogas e afasta a desclassificação para uso pessoal; 3. A imposição do regime fechado e a reincidência justificam a negativa do direito de recorrer em liberdade”.

Dispositivos relevantes citados: art. 5º, XI, LIV e LV, da CF/88; art. 33, caput, e art. 28 da Lei n. 11.343/06; art. 312 do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STF – RE 603.616/RO (Tema 280). STJ – AgRg no AREsp 2.887.986/RO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. em 17/06/2025; STJ – AgRg no HC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. em 10/06/2024. TJMT – IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017; TJMT – N.U. 1015475-82.2022.8.11.0015, Quarta Câmara Criminal, j. em 07/03/2025; TJMT – N.U. 1011442-26.2024.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DONIZETT PINHO DA SILVA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (MT) que, nos autos da Ação Penal n.
1000240-91.2025.8.11.0008
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão com pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Preliminarmente, o apelante suscita preliminar de ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade de desclassificação do crime descrito na denúncia para o delito previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06, bem como a possibilidade de se apelar em liberdade.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja absolvido do crime que lhe fora imputado (Id. 292601927).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 292601932).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifesta-se, em preliminar, pela rejeição da nulidade arguida e, no mérito pelo desprovimento do recurso (Id. 303318857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise da preliminar e, posteriormente, do mérito recursal.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

No dia 02 de dezembro de 2024, por volta das 15h00min, em residência particular, localizada na Rua 01, Bairro Jardim Castanheira, Nova Olímpia/MT, o denunciado DONIZETT PINHO DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiria, guardava, tinha em depósito e entregava a consumo, substância entorpecente, consistente em 10 (dez) porções de substância análoga a maconha com massa bruta de 83,87 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Pericial Definitivo de Entorpecentes n. 551.3.10.9185.2024.216039-A01 (...).

Infere-se dos autos que a equipe da Polícia Militar recebeu diversas denúncias via 190, com a Informação de que o denunciado DONIZETT era procurado pela justiça (foragido) e estava praticando o comércio de entorpecentes.

Diante disso, intensificaram-se as rondas no local, ocasião em que fora possível visualizar o denunciado em frente à residência, momento em que, ao visualizar a guarnição, o denunciado empreendeu fuga para o interior da residência.

Ato contínuo, a equipe policial realizou a detenção do denunciado e procedeu à busca pessoal, onde fora localizado no bolso do denunciado R$ 540,00 (quinhentos e quarenta) reais provenientes do tráfico ilícito de drogas.

Além disso, encontraram dez porções de substância análoga a maconha com massa bruta de 83,87 g e uma balança de precisão, utilizada no preparo e embalo de entorpecentes (Id. 292601876).

Na sentença, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão com pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (Id. 292601918).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso.

I – DA PRELIMINAR:

I.I – Da violação de domicílio:

A questão suscitada pela defesa foi exaustivamente debatida e fundamentadamente decidida pelo Juízo
a quo
. Vejamos:

Na sentença condenatória, o juiz de origem pontuou que
a abordagem estava baseada em fundadas razões,
eis que a Equipe Policial recebeu denúncias de que o suspeito estaria realizando o comércio ilícito de entorpecentes naquela região, em uma kitnet, e que este estaria com mandado de prisão em aberto

(Id. 292601918) (grifos meus).

Especificou, ainda, que no momento em que o suspeito avistou a viatura de polícia, entrou, imediatamente, no interior da residência, quando os agentes estatais realizaram o cerco no local e, dando-lhe voz de prisão e, em seguida, ao realizarem busca pessoal e domiciliar, foram encontradas as porções de entorpecente apreendidas pelos agentes estatais.

Nessa mesma esteira de pensar, ratifico o entendimento adotado pelo magistrado singular, no sentido de que, realmente, havia fundadas razões aptas a justificar a abordagem, a busca pessoal e no domicílio do acusado.

Registre-se o que consta no Boletim de Ocorrência n. 2024.366137, o qual corrobora o entendimento adotado:

ESTA EQUIPE POLICIAL RECEBEU NA DATA DE HOJE, DENÚNICAS ANÔNIMAS DE QUE O SUSPEITO DONIZETT PINHO, ESTARIA ESCONDIDO EM UMA KIT-NET AO LADO DA FEIRA MUNICIPAL, E QUE ESTARIA COMERCIALIZANDO ENTORPECENTES. CIENTES DE QUE O SUSPEITO CITADO PELO DENUNCIANTE ESTARIA COM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO, SENDO O MANDADO DE N. 0016634-11.2013.8.11.0042.01.0005-14. AS EQUIPES DA 1º CIA PM DESLOCOU PARA O BAIRRO E INTENSIFICOU AS RONDAS, QUE NO MOMENTO EM QUE A VIATURA PASSAVA PELA FRENTE DA KITNET, O SUSPEITO AO AVISTAR A VIATURA, ADENTROU PARA DENTRO DE SEU QUARTO E TRANCOU A PORTA, QUE FOI FEITO O CERTO NO LOCAL, DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO, E DETERMINADO QUE ELE SAÍSSE PARA FORA. QUE FOI FEITO A DETENÇÃO DO SUSPEITO, E APÓS BUSCA PESSOAL, FOI LOCALIZADO NO BOLSO DO SUSPEITO PELO SOLDADO RICHARD, UMA QUANTIA DE R$ 540,00. QUE APÓS BUSCAS NO INTERIOR DO QUARTO, FOI LOLIZADO PELO SOLDADO DANIEL, UMA BALANÇA E SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, EMBALADAS, PRONTAS PARA VENDA. OBS: NO MOMENTO QUE O SUSPEITO ENTROU

PARA DENTRO DO QUARTO, QUEBROU O PRÓPRIO CELULAR, QUE SEGUE VINCULADO PARA AVERIGUAÇÃO.

OBS.2: FOI UTILIZADO O USO DE ALGEMAS, TENDO EM VISTA QUE ANTERIORMENTE, O SUSPEITO DEU FULGA DA GUARNIÇÃO, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE N. 2024.349178 (Id. 292586440).

Na fase de investigação, os Policiais Militares Daniel Almeida Brito (Id. 292586443) e Richard Vieira de Freitas (Id. 292586444), em depoimentos verossímeis, descreveram o desenvolvimento da ação policial em conformidade com as informações que constam no Boletim de Ocorrência, especificamente no que pertine às informações recebidas acerca da prática de tráfico de entorpecentes na residência do acusado Donizett Pinho da Silva, bem como quanto ao mandado de prisão aberto em seu desfavor.

Em seu interrogatório realizado perante as autoridades policiais, o acusado Donizett Pinho da Silva reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 292586447).

Sob o crivo do contraditório, o agente estatal Daniel Almeida Brito manteve a versão apresentada na fase investigativa, reafirmando que a busca pessoal e domiciliar se deu em decorrência de informações recebidas por terceiros – especificamente quanto à prática de tráfico de entorpecentes e a existência de mandado de prisão em aberto em seu desfavor –, bem como que, no momento da abordagem, o acusado teria quebrado seu aparelho celular (Id. 292601908).

As testemunhas de defesa: Kicyla Micaelle Teixeira da Silva e João Paulo da Cruz não presenciaram o momento da abordagem policial e, em razão disso, nada contribuíram para a apreciação da preliminar de nulidade suscitada (Id. 292601908).

Diante desse quadro, a meu ver, encontram-se devidamente demonstradas as fundadas razões aptas a dar ensejo às buscas pessoal e domiciliar em desfavor do acusado.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 (Tema n. 280) fixou a seguinte tese:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (grifos meus).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

1.
A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima e conduta suspeita é válida quando justificada por fundadas razões
.

(N.U 1004196-86.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024) (grifos meus).

Merece registro que os policiais militares estavam monitorando o acusado, depois de serem informados por meio de denúncias anônimas quanto à prática de tráfico de drogas na residência e a existência de mandado de prisão em aberto em seu desfavor, de modo que não realizaram a busca pessoal tampouco ingressaram no imóvel sem qualquer motivação ou apenas com base em tirocínio policial, mas, ao contrário, possuíam justa causa para tanto.

Por isso, não há falar-se em violação à norma constitucional, muito menos em ilegalidade da ação dos policiais, porquanto presente, neste caso, justa causa para o ingresso em domicílio, ou seja, presentes os indícios da existência da ocorrência de crime grave (tráfico de entorpecentes), bem como mandado de prisão em aberto, situação incompatível com a espera de expedição de uma ordem judicial para legitimar a diligência policial.

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada.

II – DO MÉRITO:

II.I – Do pleito desclassificatório:

O crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual o apelante foi condenado, está disposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A autoria e materialidade delitiva estão evidentemente demonstradas através do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 292586439); Boletim de Ocorrência (Id. 292586440); Termos de Depoimento (Id. 292586443 e 292586444); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 292586445); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 292586447); Laudo de Exame Pericial (Id. 292601864) e demais depoimentos colhidos em juízo (Id. 292601908).

Na fase inquisitiva foram ouvidos os Policiais Militares: Daniel Almeida Brito (Id. 292586443) e Richard Vieira de Freitas (Id. 292586444), os quais, ratificaram o Boletim de Ocorrência n. 2024.366137 (Id. 292586440).

Em seu interrogatório realizado perante as autoridades policiais, o acusado Donizett Pinho da Silva reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 292586447).

Consta no Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.569241 a apreensão das seguintes substâncias e equipamentos:

1.

10 (dez) unidade (s) de Substância análoga a Maconha - 6 Porções Médias, 2 Porções Grande e 2 Porções Pequenas, Lacre: 04069366, Código de Apreensão 86177 apreendido (a) em posse de DONIZETT PINHO DA SILVA;

2.

R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) - R$ 540,00, Código de Apreensão 86176 apreendido (a) em posse de DONIZETT PINHO DA SILVA;

3.

01 (um) unidade (s) Celular Totalmente Danificado., Lacre: 04069367, Código de Apreensão 86175 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de DONIZETT PINHO DA SILVA;

4.

01 (um) unidade (s) Uma Balança de Precisão Pequena, Lacre: 04069367, Código de Apreensão 86178 (em Custódia na Delegacia) apreendido (a) em posse de DONIZETT PINHO DA SILVA (Id. 292586445).

Conforme Laudo n. 551.3.10.9185.2024.216039-A01, o material apreendido apresentou resultado
POSITIVO
para a presença de
MACONHA
(Id. 292601864).

Em juízo, o agente estatal Daniel Almeida Brito manteve a versão apresentada na fase investigativa, reafirmando que a busca pessoal e domiciliar se deu em decorrência de informações recebidas por terceiros – especificamente quanto à prática de tráfico de entorpecentes e a existência de mandado de prisão em aberto em seu desfavor –, bem como que, no momento da abordagem, o acusado teria quebrado seu aparelho celular (Id. 292601908).

As testemunhas de defesa Kicyla Micaelle Teixeira da Silva e João Paulo da Cruz se limitaram a afirmar que conhecem o acusado Donizett Pinho da Silva, pois moram nas proximidades de sua residência e não tem conhecimento acerca da prática de tráfico de entorpecentes pelo réu (Id. 292601908).

Em seu interrogatório, o acusado Donizett Pinho da Silva negou veementemente a autoria delitiva, especificando que as drogas apreendidas em sua posse eram para uso pessoal e que é artesão profissional (Id. 292601908).

Diante deste quadro, verifica-se que os elementos probatórios constantes nos autos [especificamente o Termo de Exibição e Apreensão (Id.
292586445
) e o Laudo de Exame Pericial (Id. 292601864)] corroboram os depoimentos prestados pelos Policiais Militares Daniel Almeida Brito e Richard Vieira de Freitas; o primeiro, em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que o acusado Donizett Pinho da Silva, realmente realiza a prática de tráfico de drogas em sua residência, sendo suficientes para embasar a sentença condenatória.

Com efeito, sabe-se que
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

Assume relevo, ainda, o Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Registre-se estar devidamente comprovada a apreensão não apenas de entorpecentes no interior da residência do acusado Donizett Pinho da Silva, mas também apetrechos comumente utilizados para a mercancia (dinheiro em espécie e balança de precisão), conforme Termo de Exibição e Depósito n. 2024.16.569241 (Id. 292586445).

Acerca dessa temática, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese de julgamento:
A presença de apetrechos comumente utilizados no tráfico, como balança de precisão, reforça a tipificação do delito como tráfico de drogas

(AgRg no AREsp n. 2.887.986/RO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025) (grifos meus).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

Tese de julgamento:

1.
Os depoimentos firmes e harmônicos dos policiais, corroborados por outros elementos de prova, são suficientes para a condenação por tráfico de drogas
.

2.
A desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal não se aplica quando as circunstâncias da apreensão – como quantidade, acondicionamento da droga, presença de balança de precisão e tentativa de fuga – evidenciam a finalidade de mercancia
.

3. A configuração da reincidência penal impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59, 61, I, e 63; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11/12/2023; STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 10/06/2024; TJMT, IUJ n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017; TJMT, N.U. 1015475-82.2022.8.11.0015, Quarta Câmara Criminal, j. 07/03/2025.

(N.U 0003815-56.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025) (grifos meus).

Dessa maneira, fundamentado na jurisprudência e nos Enunciados Orientativos n. 03 e 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte, bem como na jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, não há razões que justifiquem a desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06.

Por fim, mostra-se pertinente o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
ao não reconhecer o direito do réu de recorrer em liberdade, devidamente fundamentado na reincidência e regime inicialmente fechado para cumprimento da pena imposta.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – REGIME FECHADO

IMPOSTO NA SENTENÇA EM DECORRÊNCIA DA REINCIDÊNCIA DELITIVA
– NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

O advento da condenação evidencia, de forma mais clara, tanto a materialidade, quanto a autoria do delito, não fazendo sentido colocar em liberdade paciente que permaneceu preso durante toda a instrução, justamente no momento em que poderá dar início a execução de sua pena, ainda que de forma provisória
.

“[...] O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida”. (HC 126030, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN).

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

(N.U 1011442-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifos meus).

III – DISPOSITIVO:

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025